Tribunal: TJDFT
Processo: 0751040-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. RN 195/2009 ANS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de suspensão das cobranças posteriores a 14/10/2025, referentes a contrato de plano de saúde empresarial, apesar de solicitação de cancelamento realizada na mesma data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se em plano coletivo empresarial com poucos beneficiários (falso coletivo) é exigível aviso prévio de 60 dias para cancelamento contratual; e (ii) estabelecer se é válida a cobrança de mensalidades posteriores à solicitação de cancelamento, bem como a possibilidade de inscrição do contratante em cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito se confirma porque o contrato possui número reduzido de beneficiários, circunstância que caracteriza falso coletivo e autoriza a aplicação das regras dos contratos individuais, inclusive quanto à desnecessidade de aviso prévio para cancelamento.
4. O risco de dano se verifica porque a manutenção das cobranças pode acarretar negativação indevida e gerar prejuízos ao contratante, sem perigo de irreversibilidade, já que eventual cobrança poderá ser restabelecida ao final.
5. Diante da solicitação de cancelamento formalizada em 14/10/2025, é inexigível a cobrança de valores posteriores, devendo ser vedadas cobranças e inscrição do contratante em cadastros de inadimplentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para determinar que a parte agravada se abstenha de realizar cobranças referentes ao período posterior a 14/10/2025 e de promover a inscrição do agravante em cadastros de inadimplentes.
Tese de julgamento: “É indevida a cobrança de mensalidades posteriores à data de solicitação de cancelamento do plano de saúde e é vedada a inscrição do contratante em cadastros de inadimplência relativamente a tais valores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 300; RN 195/2009 ANS (art. 17, parágrafo único – declarado nulo); RN 455/2020; RN 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.846.403/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 31/08/2021, DJe 08/09/2021.